Tribunal: TJBA
Processo: 8005321-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005321-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO

AGRAVADO: ADRIANO ANIBALDO KERBER e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
GRUPO DE
PRODUTOR
ES
RURA
IS
. ESSENCIALIDADE DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA À EXECUÇÃO DE GARANTIA.
GRUPO RECUPERANDO QUE SE ENCONTRA EM FRUIÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por credor fiduciário contra decisão que reconheceu a essencialidade da “Fazenda Kerber” – imóvel rural gravado com alienação fiduciária em seu favor – nos autos de recuperação judicial ajuizada por empresários individuais produtores rurais. O Agravante pleiteia a revogação da decisão de primeiro grau, a fim de viabilizar a consolidação da propriedade e a execução da garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel rural alienado fiduciariamente pode ser considerado bem de capital essencial à atividade empresarial dos devedores; (ii) estabelecer se a manutenção da posse do grupo recuperando sobre referido bem impede temporariamente a excussão da garantia fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, estabelece que o crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal e, como regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, admitindo, contudo, como exceção, a impossibilidade de retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem (
stay period
).
Compete ao juízo da recuperação judicial analisar, com base no caso concreto, a essencialidade do bem de capital, ainda que gravado com alienação fiduciária, devendo prevalecer, nesse período, o princípio da preservação da empresa e a viabilidade da superação da crise econômico-financeira.
O conceito de bem de capital essencial deve considerar sua utilização direta no processo produtivo da empresa, sua presença na posse da recuperanda e a não descaracterização da garantia fiduciária, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.758.746/GO).

A “Fazenda Kerber”, embora não utilizada para o plantio de grãos – principal atividade do grupo recuperando, abriga rebanho bovino e estrutura para atividade pecuária, atividade secundária regularmente desempenhada pelos devedores, conforme relatório do administrador judicial (ID 487624638).

A expressão “atividade empresarial”, constante do art. 49, § 3º, da Lei de Recuperação e Falência, abrange todas as frentes produtivas exercidas pela empresa em recuperação, não se limitando à sua atividade principal, sendo cabível a proteção judicial aos bens vinculados a qualquer uma delas, desde que comprovadamente essenciais.

A manutenção da posse da recuperanda sobre o imóvel é medida que preserva os objetivos da recuperação judicial, previstos no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sem prejuízo ao credor fiduciário, que permanece resguardado em seus direitos e prioridade no recebimento do crédito ao final do processo ou do prazo de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2018; TJ-MS, AI 1413490-60.2024.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 10.10.2024; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005321-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravados ADRIANO ANIBALDO KERBER E OUTROS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239